Tribunal: TJBA
Processo: 0500812-69.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500812-69.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: VHS EMPREITEIRA LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUCAS CRUZ MORAES, CINTIA PINTO ARAUJO MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
REJEITADA
.
PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO POR AÇÃO ANTERIOR. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. REFORMA PARCIAL, DE OFÍCIO, QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA
TAXA
SELIC A PARTIR DE 08/12/2021.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

1. Rejeita-se a preliminar de prescrição, uma vez que houve a interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento de ação anterior, ajuizada em 2007 e extinta no ano de 2018, o que reinicia o prazo a partir da extinção desta, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil.

2. Obrigações contratuais regularmente firmadas não perdem exigibilidade com a mudança de gestão, sob pena de violação aos princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade administrativa (CF, art. 37).

3. O não pagamento dos serviços prestados, mesmo que contratados por gestão anterior, configura enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. A recusa da administração em cumprir obrigações firmadas sob gestão anterior prejudica a segurança jurídica e o equilíbrio nas relações contratuais, afetando a credibilidade do ente público como contratante.

4. Quanto aos consectários legais, a atualização dos valores deve seguir o índice da Selic, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável a partir de 08/12/2021, enquanto o IPCA-E é aplicável aos valores devidos até essa data.
PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0500812-69.2019.8.05.0271
, em que figuram, como apelante, o

MUNICÍPIO DE VALENÇA
, e, como apelada,
VHS EMPREITEIRA LTDA - ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de prescrição, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e,
de ofício, reformar a sentença, em parte
, apenas para determinar que os consectários legais sejam apurados de acordo com os ditames da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 08/12/2021, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator